Tribunal: TJPA
Processo: 0818979-39.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818979-39.2025.8.14.0000

REQUERENTE: WALDECY OLIVEIRA FERREIRA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. PERDA DO CARGO PÚBLICO MILITAR COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA NA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA.

I
. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, visando à anulação de sentença condenatória transitada em julgado, que impôs ao requerente as penas de reclusão e perda do cargo de policial militar, por crimes de roubo qualificado e associação criminosa. Sustenta-se, em síntese, a ilicitude das interceptações telefônicas, inépcia da denúncia, nulidade da perda do cargo público e ausência de provas quanto à majorante do uso de arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se as provas obtidas por interceptação telefônica são ilícitas por ausência de autorização judicial válida;

(ii) saber se a denúncia oferecida pelo Ministério Público é inepta por ausência de individualização da conduta;

(iii) saber se o juízo criminal tinha competência para decretar a perda do cargo público de policial militar;

(iv) saber se é possível rediscutir a dosimetria da pena e o reconhecimento de majorantes na via da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consulta aos autos e ao sistema LIBRA evidencia a existência de decisões judiciais regularmente fundamentadas que autorizaram as interceptações, com controle jurisdicional contínuo.

4. A denúncia descreveu com clareza a participação do requerente como colaborador logístico da organização criminosa, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPP.

5. A perda do cargo público foi fundamentadamente decretada com base no art. 92, I, “a” e “b”, do CP, em razão de violação de dever funcional e aplicação de pena superior a quatro anos, não sendo necessária atuação da Justiça Militar.

6. A revisão criminal não se presta à reapreciação da prova ou à reavaliação da dosimetria da pena, ausente qualquer prova nova ou contrariedade manifesta à lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal parcialmente conhecida e, no mérito, julgada improcedente.

Tese de julgamento: 1. A existência de autorização judicial válida e fundamentada afasta a alegação de ilicitude das interceptações telefônicas. 2. A denúncia que descreve minimamente a conduta imputada é apta a ensejar a ação penal, ainda que em contexto de concurso de agentes. 3. É legítima a decretação da perda do cargo público militar pelo juízo criminal, como efeito da condenação por crime comum, desde que motivada. 4. A revisão criminal não se presta ao reexame da dosimetria da pena, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou fato novo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XII, LVI e LVII; CPP, arts. 41, 92, 157 e 621, incisos I e III; Lei 9.296/1996.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1273894 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 28/09/2020; STJ, AgRg no RHC 205.463/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 26/02/2025; STJ, AgRg no HC 751.779/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, T5, j. 18/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL para

JULGÁ-LA IMPROCEDENTE NA PARTE CONHECIDA
,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal, com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
Waldecy Oliveira Ferreira
, nos termos do art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face da sentença condenatória proferida nos autos da
Ação Penal n.º 0000147-79.2016.8.14.0105
, já transitado em julgado.

Cuida-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que resultou na condenação do requerente pelos crimes de roubo qualificado e formação de quadrilha, com aplicação de pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão, além da pena acessória de perda do cargo público de policial militar.

O requerente alega, inicialmente, que houve cerceamento de defesa e nulidade absoluta do processo penal, pela utilização de provas ilícitas, notadamente interceptações telefônicas e registros de mensagens extraídas de aplicativo de mensagens (WhatsApp), sem autorização judicial válida, em violação ao art. 5º, XII e LVI, da Constituição Federal e à Lei nº 9.296/1996.

Sustenta que a decisão que embasou a quebra do sigilo das comunicações não existe nos autos ou, caso tenha existido, foi genérica, ausente de fundamentação casuística, sem delimitação temporal, tampouco individualização da conduta do requerente. Defende que a autoridade policial extrapolou os limites da autorização judicial, caso existente, ou, na sua ausência, agiu de forma manifestamente ilegal, razão pela qual as provas devem ser declaradas ilícitas e desentranhadas, nos termos do art. 157 do CPP.

Reforça que não houve autorização judicial expressa para inclusão da linha telefônica do requerente no monitoramento e que este foi envolvido nos autos com base em suposta amizade com um dos corréus, o que seria insuficiente para caracterizar conduta criminosa ou participação nos delitos.

Aduz que a denúncia oferecida pelo Parquet é inepta, por não individualizar adequadamente a conduta do requerente, atribuindo-lhe genericamente a condição de partícipe sem qualquer elemento robusto que demonstre sua adesão ao plano delitivo. Ressalta, ainda, que sua participação se restringiu ao suposto acompanhamento em veículo particular, mediante promessa de pagamento, sem portar arma, sem aderir ao plano e sem ciência da empreitada criminosa.

Argumenta que a condenação imposta considerou como circunstância negativa a amizade do requerente com outro réu, o que violaria os princípios da individualização da pena e da presunção de inocência. Aponta, ainda, que a sentença decretou a perda do cargo público sem motivação específica e sem respeito à autonomia da jurisdição militar competente.

Critica, ademais, a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) com base em elementos de inquérito policial antes da formação de culpa, em violação ao art. 5º, LVII, da Constituição, e sem considerar o histórico funcional exemplar do requerente.

Requer, ao final, a procedência da presente Revisão Criminal, com a anulação da sentença condenatória e a absolvição do requerente com base no art. 386, incisos II e VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena imposta, o afastamento da pena acessória de perda do cargo público e a exclusão das provas ilícitas dos autos, com o reconhecimento de nulidade absoluta de todos os atos processuais delas decorrentes.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento parcial e improcedência da revisão criminal.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, registro que a defesa não instruiu a petição inicial com cópia do acórdão impugnado, documento essencial à adequada compreensão da insurgência revisional. Todavia, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito, procedi à consulta ao sistema PJe, por meio da qual foi possível acessar o inteiro teor do acórdão exarado pela Terceira Turma de Direito Penal, permitindo o regular exame do pedido.

A primeira tese refere-se à alegada ausência de autorização judicial para a quebra de sigilo telefônico e telemático, sustentando a defesa que a condenação estaria lastreada em interceptações realizadas sem decisão judicial válida, em afronta ao art. 5º, incisos XII e LVI, da Constituição Federal, bem como à Lei nº 9.296/1996.

Adianto que a presente tese não prospera.

Compulsando os autos do processo originário e, especialmente, procedendo à consulta ao Sistema LIBRA, verifica-se, de forma inequívoca, a existência de decisões judiciais expressamente autorizadoras das interceptações telefônicas e telemáticas. Destaca-se, em especial, a decisão interlocutória proferida em 26 de janeiro de 2016 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, na qual, com base em representação formal da autoridade policial, foram autorizadas as interceptações, nos estritos termos da Lei nº 9.296/1996.

Referida decisão encontra-se devidamente fundamentada, com indicação concreta da existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade, da imprescindibilidade da medida para o avanço das investigações e da inadequação de outros meios menos gravosos de obtenção da prova. Ademais, constam dos autos sucessivas decisões judiciais que autorizaram a prorrogação das interceptações, bem como a inclusão e exclusão de linhas telefônicas e IMEIs, todas acompanhadas de fundamentação e vinculadas à complexidade da investigação e à atuação de organização criminosa estruturada.

Os documentos identificados sob os números 20160058062417, 20160044802711 e 20160024934880 evidenciam que houve efetivo controle jurisdicional sobre a medida invasiva, afastando por completo a alegação de quebra de sigilo sem autorização judicial. Assim, não se verifica qualquer vício na cadeia de custódia das provas, tampouco ilicitude na sua obtenção, razão pela qual deve ser rejeitada a alegação de nulidade absoluta do processo por esse fundamento.

Superada a primeira tese, passa-se à análise da alegação de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal.

Todavia, a tese não se sustenta juridicamente.

Com efeito, nos termos do art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal, a rejeição da
denúncia
por inépcia somente se admite quando a inicial acusatória não preencher os requisitos do art. 41 do mesmo diploma legal, ou quando estiver desacompanhada de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. A verificação da aptidão formal da
denúncia
, portanto, exige a análise objetiva da presença dos elementos mínimos exigidos pela norma processual penal.

Dispõe o art. 41 do CPP:

Art. 41. A
denúncia
ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona ao afirmar que a
denúncia
é apta quando descreve, ainda que de modo sucinto, a conduta típica e a vinculação do acusado ao fato criminoso, viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Em crimes praticados em contexto de pluralidade de agentes, como o caso dos autos, a imputação pode ser realizada de forma conjunta, desde que demonstrada a existência de elementos mínimos de conexão subjetiva e objetiva entre os agentes e o delito descrito.

Neste ponto, impende destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que há muito consolidou orientação no sentido de que:

"A
denúncia
que descreve adequadamente a conduta imputada, indicando materialidade e indícios de autoria, demonstra justa causa para a ação penal." (AgRg no RHC n. 205.463/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

No caso sob exame, a denúncia oferecida pelo Ministério Público descreve, de forma suficientemente clara, a atuação da organização criminosa e individualiza a conduta do requerente ao lhe imputar a prestação de apoio logístico à empreitada criminosa, notadamente mediante a utilização de veículo próprio para viabilizar a fuga dos executores do roubo, bem como o posterior recebimento de valores subtraídos da instituição financeira.

Ainda que o requerente não tenha figurado entre os agentes que ingressaram na agência bancária, a narrativa acusatória explicita o liame subjetivo entre ele e os demais integrantes do grupo, evidenciando sua adesão consciente ao contexto delitivo. Nesse sentido:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ORGANIZAÇÃO DELITUOSA. "NOVO CANGAÇO".
NULIDADE DA DENÚNCIA.

INÉPCIA NÃO CONFIGURADA
. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE AUTORIA. PROVAS ROBUSTAS E CONVERGENTES. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por seis réus condenados por crimes de roubo qualificado (art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), concurso formal (art. 70, do CP) e concurso material (art. 69, do CP), em razão de ataque coordenado à agência do Banco do Brasil no município de Mocajuba/PA, com características típicas de organização criminosa voltada à prática de assaltos a instituições financeiras, no modelo conhecido como “novo cangaço”.

2. Consta dos autos que os réus integraram grupo criminoso com divisão de tarefas, emprego de armas de fogo de grosso calibre, uso de reféns como escudo humano, e subtração de valores vultosos, com posterior fuga planejada e ocultação dos integrantes em imóvel rural. As defesas interpuseram recursos buscando absolvição por insuficiência de provas, nulidades processuais, inimputabilidade penal, desclassificação de condutas e revisão da dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões centrais em discussão:

(i) saber se a denúncia é inepta por ausência de individualização suficiente das condutas;

(ii) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação de todos os réus;

(iii) saber se há elementos que justifiquem o reconhecimento da inimputabilidade penal de um dos apelantes;

(iv) saber se há fundamento para desclassificação do crime de roubo de veículos para furto, ou para reconhecimento da participação de menor importância;

(v) saber se a dosimetria das penas foi corretamente aplicada, inclusive quanto à valoração das circunstâncias judiciais, causas de aumento, e frações utilizadas nos concursos formal e material.

III. Razões de decidir

3
. A denúncia ofertada preenche os requisitos do art. 41 do CPP, individualizando adequadamente a conduta dos réus, descrevendo o fato criminoso com suas circunstâncias, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda que com narrativa conjunta, dada a natureza associativa da empreitada criminosa.

4. (...); 5. (...); 6. (...); 7. (...); 8. (...); 9. (...); 10. (...). IV. Dispositivo e tese

11. Apelações criminais conhecidas e improvidas.

Tese de Julgamento: “(...).

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008054-25.2016.8.14.0067 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2025)

Não há, portanto, inépcia da denúncia nem ausência de justa causa, razão pela qual a tese deve ser afastada.

A terceira tese diz respeito à alegada incompetência do juízo criminal para decretar a perda do cargo público militar, sustentando a defesa que tal efeito da condenação dependeria de pronunciamento da Justiça Militar ou da esfera administrativa disciplinar.

A insurgência não merece acolhimento.

Segundo a jurisprudência pátria, no caso de condenação criminal por crime militar, compete à Justiça Castrense decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação dos praças. Todavia, na hipótese de condenação por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público, com base no disposto no artigo 92, inciso I, alínea “a” e "b", do CPB. Eis o precedente citado:

Colaciono a orientação do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. POLICIAL MILITAR CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
PERDA
DO
CARGO

PÚBLICO
. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de condenação criminal, compete à Justiça Militar decidir sobre a
perda
do posto e da patente dos oficiais e a
perda
da graduação das praças
quando se tratar de crimes militares
.
Já no caso de condenação por crime comum, cabe à Justiça Comum
decretar
a
perda
do
cargo

público
com base no disposto no art. 92, I, b, do Código Penal
. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 1273894 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020). (destaquei)

Sendo assim, a
perda
do cargo surge como um efeito da condenação. O referido dispositivo estabelece que:

"Art. 92, CP - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos. (...)

Parágrafo único - Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. (destaquei).

Nos termos do art. 92, inciso I, alínea “a”, do Código Penal, a perda do cargo público pode ser decretada como efeito da condenação criminal quando aplicada pena privativa de liberdade igual ou superior a um ano e quando o crime for praticado com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública. Trata-se de efeito extrapenal de natureza penal, cuja decretação compete ao juízo criminal, desde que haja fundamentação específica, não se tratando de sanção administrativa, mas de consequência jurídica direta da condenação.

No caso concreto, a sentença penal condenatória consignou, de forma expressa, que o requerente, à época policial militar, utilizou-se de sua condição funcional para facilitar a prática criminosa, prestando auxílio logístico à organização criminosa e contribuindo para a evasão dos agentes após o roubo. Tal conduta revela manifesta incompatibilidade entre o exercício do cargo público e a permanência nos quadros da Administração, caracterizando grave violação dos deveres funcionais inerentes à atividade policial.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a decretação da perda do cargo público pelo juízo criminal é legítima sempre que demonstrada a incompatibilidade da conduta do servidor com as atribuições do cargo, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo disciplinar ou a submissão da matéria à Justiça Militar. Assim, não há falar em incompetência do juízo sentenciante, tampouco em nulidade da condenação acessória.

Transcrevo a fundamentação adotada:
“Outrossim, DECRETO A PERDA DO CARGO DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ em razão da incidência do art. 92, I, ‘a’ e ‘b’ do Código Penal, pois o acusado foi condenado a uma pena superior a um ano e cometeu o crime com violação de dever para com a Administração Pública, pois infringiu a moralidade e boa-fé, bem como teve uma pena superior a quatro anos.”

Tratando-se de crime comum, correta a aplicação da pena de
perda
do
cargo
. No mais, não merece prosperar a alegação de falta de fundamentação na decisão, a qual se encontra devidamente motivada na lei, na jurisprudência e em fatos dos autos.

Com efeito, o magistrado ressaltou que o recorrente foi condenado a mais de 04 anos de prisão por crime comum, tendo cometido conduta incompatível com a função policial, pois atentatória ao pundonor militar, fazendo jus, portanto, a
perda
do
cargo
de policial.

A quinta tese enfrentada pela defesa refere-se à suposta ausência de provas quanto ao uso de arma de fogo e à consequente aplicação indevida das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

Também aqui não se verifica razão à parte requerente.

A sentença e o acórdão condenatório reconheceram a incidência das majorantes com base no conjunto probatório produzido, o qual incluiu depoimentos testemunhais, elementos colhidos durante a investigação e provas oriundas das interceptações regularmente autorizadas. A revisão criminal não se presta ao reexame aprofundado da prova ou à revaloração do contexto fático para afastar causas de aumento reconhecidas pelas instâncias ordinárias, salvo na hipótese de erro judiciário manifesto ou inexistência absoluta de prova, o que não se verifica.

Desse modo, mostra-se inviável o redimensionamento da pena ou a exclusão de qualquer causa de aumento, devendo ser mantida a reprimenda fixada pelo juízo a quo, por não se evidenciar flagrante ilegalidade ou injustiça patente.

Por fim, quanto às demais alegações defensivas, notadamente aquelas relativas à dosimetria da pena, à suposta ausência de prova da materialidade delitiva, à inexistência de adesão consciente à empreitada criminosa e à participação de menor importância, verifica-se que se trata de mera rediscussão de matéria amplamente apreciada e decidida tanto na sentença quanto no acórdão de apelação. Ausente qualquer prova nova ou demonstração de erro judiciário evidente, tais teses não comportam conhecimento na estreita via da revisão criminal. Nesse entendimento, colaciono julgados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. IMPRESTABILIDADE COMO SUCEDÂNEO DE SEGUNDA APELAÇÃO. (...). PROVA NOVA PRODUZIDA EM PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INAPTA À DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte orienta que não se presta a revisão criminal como sucedâneo de uma segunda apelação criminal. Precedentes
. 2. (...). 4. (...). (STJ - AgRg no HC: 751779 MG 2022/0194430-2, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL.

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME
.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal interposta contra r. sentença que condenou o requerente pela prática dos crimes previstos nos arts. 158 e 217-A c/c 226, IV, “a”, c/c 71, todos do CP, a pena de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta ausência de provas suficientes para condenação e pleiteia absolvição ou reavaliação da dosimetria. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improcedência do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há fato novo ou manifesta contrariedade ao texto expresso da lei penal que justifique a revisão da condenação, notadamente quanto à autoria e à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal é ação de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses do art. 621, do CPP, não se prestando ao simples reexame de provas ou à reapreciação da valoração probatória
.

4. Consta dos autos que a condenação se baseou em prova judicial suficiente, especialmente no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhos e exame pericial. Não há elemento novo capaz de infirmar o acervo probatório considerado na ação penal originária.

5.
A pretensão revisional visa à revaloração das provas e à rediscussão da dosimetria da pena, o que não se admite em sede de revisão criminal, salvo flagrante ilegalidade ou teratologia.

6. A pena foi individualizada de forma proporcional, com fundamentação idônea na análise das circunstâncias judiciais e causas de aumento (arts. 59, 71 e 226, IV, “a”, do CP). Não se verificam vícios ou contrariedade ao texto legal.

7.
A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a revisão criminal não se presta à mera rediscussão de matéria fático-probatória ou de dosimetria, ausente hipótese legal de cabimento.

IV. DISPOSITIVO

8. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 71 e 226, IV, “a”; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RvC 5.437, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17/12/2014; STJ, AgRg na RvCr 5.735/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 11/05/2022; STJ, RvCr 4.890/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26/05/2021; STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/ acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, 3ª Seção, j. 22/03/2023.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0819095-45.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/12/2025)

Diante de todo o exposto, voto no sentido de
conhecer parcialmente
da revisão criminal, apenas quanto às teses de ausência de autorização judicial para a quebra de sigilo, inépcia da denúncia, perda do cargo público e aplicação das causas de aumento, e, no mérito, julgar
improcedente
o pedido revisional, mantendo-se incólume o acórdão condenatório proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0000147-79.2016.8.14.0105.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 10/03/2026